Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015067-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNA FERREIRA DA SILVA - CPF: 624.091.413-40 (APELANTE), DANILLO RICARDO BARROS COSTA - CPF: 000.584.421-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato bancário. cédula de crédito. capitalização mensal de juros. sistema price. excesso de execução não comprovado. inversão do ônus da prova indeferida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em pretensa abusividade contratual em cédula de crédito bancário, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, método de amortização pelo Sistema Price e alegado excesso de execução.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários com base na legislação vigente; (ii) saber se a adoção do Sistema Price configura abusividade que justifique recálculo da dívida; (iii) saber se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

iii. razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é admitida para contratos firmados com instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada ou evidenciada pela divergência entre as taxas mensal e anual, conforme Súmula 541/STJ.

4. A adoção do Sistema Price, por si só, não implica ilegalidade nem configura anatocismo, sendo método válido de amortização, nos termos da jurisprudência pacífica.

5. O alegado excesso de execução baseou-se em laudo unilateral que partiu de premissas jurídicas afastadas pela jurisprudência consolidada, não se desincumbindo a parte do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

6. A inversão do ônus da prova, embora admitida nas relações de consumo, demanda demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, o que não restou evidenciado nos autos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. O Sistema Price é método legítimo de amortização e não configura, por si, prática abusiva. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da comprovação de hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNA FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Processo no 1015067-45.2024.8.11.0040), ajuizados pela ora apelante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 326100871).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e a inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001 e da Lei no 10.931/2004, que autorizam a capitalização em periodicidade inferior à anual, argumentando que tais dispositivos afrontam o art. 192 da Constituição Federal, que exige lei complementar para regulamentar o Sistema Financeiro Nacional.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e a possibilidade de revisão do contrato pela Teoria da Lesão.

Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da parte consumidora.

Alega que o laudo pericial apresentado demonstrou que o valor correto da dívida seria de R$ 25.957,71, havendo excesso de execução no montante de R$ 24.051,98, resultante da aplicação de juros compostos pelo Sistema Price.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros, afastado o Sistema de Amortização pela Tabela Price, determinado o recálculo da dívida pelo Método Gauss e acolhidos os embargos à execução para declarar o excesso de execução (cf. Id. no 326100872).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 326100874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de demanda envolvendo contrato bancário representado pela Cédula de Crédito Bancário no C306300449-1, por meio do qual se discute a existência de cláusulas tidas por abusivas, a regularidade da capitalização de juros e a forma de amortização do débito, especialmente em razão da utilização do Sistema Price, que teria resultado em execução com valores considerados superiores ao efetivamente devido.

Em primeiro grau, entendeu-se pela conformidade dos encargos com as condições de mercado à época da contratação, afastando-se a alegação de excesso de execução e julgando-se improcedentes os pedidos revisoriais.

Em grau recursal, busca-se a reforma desse entendimento, com a reavaliação da incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica, a análise da legalidade da capitalização de juros e a possibilidade de recálculo da dívida por método diverso, notadamente o Método Gauss.

Posto esse breve panorama fático e processual, antes de ingressar no exame do mérito, impõe-se apreciar a preliminar suscitada nas contrarrazões.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi suscitada pela apelada em suas contrarrazões, sob o argumento de que o recurso não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento do recurso que não impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior, citado por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético” (Curso de Direito Processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso dos autos, entretanto, não há falar em ausência de dialeticidade, pois o recurso demonstra, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, atendendo integralmente ao princípio em apreço.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Dito isso, passo à análise do mérito.

De início, sustenta a recorrente que a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade mensal seria ilegal, invocando a inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e da Lei no 10.931/2004, por suposta afronta ao art. 192 da Constituição Federal.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, é pacífica no sentido de admitir a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso em análise.

Com efeito, a cláusula contratual prevê taxa mensal de 2,500000% e taxa efetiva anual de 34,488882%, evidenciando a capitalização mensal, conforme dispõe a Súmula 541 do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

A propósito, também decidiu recentemente esta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando a propriedade do veículo HYUNDAI HB20S em favor do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção que pleiteava revisão contratual por alegada abusividade na capitalização de juros e no sistema de amortização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há abusividade na capitalização de juros sem informação da taxa diária, na utilização da Tabela Price como sistema de amortização e se tais circunstâncias descaracterizariam a mora do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada, presumindo-se tal pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme consolidado no Tema 247 do STJ.

4. O contrato previu taxa mensal de 1,90% e anual de 25,34%, evidenciando a capitalização mensal (não diária), sendo desnecessária a informação específica da taxa diária quando não há pactuação expressa dessa modalidade.

5. A utilização da Tabela Price constitui método matemático válido de amortização, não configurando por si só capitalização abusiva ou onerosidade excessiva que justifique sua substituição pelo método de Gauss.

6. A mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, conforme Tema 1132 do STJ, não havendo abusividade nos encargos do período de normalidade que pudesse descaracterizá-la.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, dispensando-se a informação da taxa diária quando não há pactuação expressa dessa modalidade. A utilização da Tabela Price não configura abusividade que justifique revisão contratual. A mora em contratos de alienação fiduciária não se descaracteriza quando ausente abusividade nos encargos do período de normalidade."

Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CDC, arts. 6o, III, e 54; CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.014; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 247 (REsp 973.827/RS); STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26).

(N.U 1057831-09.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)”

Do mesmo modo, aplica-se ao caso a Súmula 539 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Logo, resta afastada a alegação de ilegalidade.

Com relação à aplicabilidade do CDC, é certo que a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 297 do STJ, reconhece que os contratos firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas caracterizam relação de consumo.

Assim, a apelante, na qualidade de tomadora de crédito, enquadra-se no conceito de consumidora previsto no art. 2o do CDC. Todavia, a mera aplicação das normas consumeristas não implica revisão automática das cláusulas contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 27, fixou entendimento no sentido de que:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

No caso em apreço, contudo, não restou demonstrado qualquer elemento concreto que justifique a revisão, tampouco se comprovou que as taxas contratadas extrapolam os padrões médios de mercado à época da contratação.

Além disso, a recorrente alega a existência de excesso de execução, com base em laudo pericial unilateral, que propõe o recálculo da dívida pelo método Gauss, em substituição ao Sistema Price.

Contudo, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, a utilização da Tabela Price não é, por si só, ilegal nem configura prática de anatocismo.

A propósito:

(...)

“não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1.478.798/PE – Rel. Min. Raul Araújo – j. 12/12/2022 – DJe 14/12/2022).

Ademais, o laudo apresentado parte da premissa jurídica incorreta de vedação da capitalização de juros e, portanto, não serve para evidenciar excesso de execução. O ônus da prova sobre o excesso alegado cabia à parte embargante (art. 373, I, CPC), e não foi adequadamente cumprido.

Por fim, requer a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, ao argumento de hipossuficiência técnica.

É certo que a inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo juiz nas relações de consumo, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No entanto, tais requisitos devem estar devidamente demonstrados nos autos, o que não se verifica no presente caso.

Não se extrai dos autos nenhuma peculiaridade que justifique a inversão, tampouco há demonstração de que a apelante tenha enfrentado dificuldade técnica relevante na compreensão do contrato ou na produção de provas.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução não merecem qualquer reparo, pois está em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025